Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. UM REGISTRO CONFIGURADOR DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Existindo somente um registro configurador de reincidência, porquanto os demais foram atingidos pelo prazo depurador (art. 64, I, do CP), a agravante deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão.
III - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.